Tribunal: TJMT
Processo: 1005816-60.2021.8.11.0055
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005816-60.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CLARICE TERESINHA BARON GRAPEGGIA - ME - CNPJ: 08.306.159/0001-40 (EMBARGANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CLARICE TERESINHA BARON GRAPEGGIA - CPF: 406.268.301-68 (EMBARGANTE), ALCEU LUIZ GRAPEGGIA - CPF: 225.218.529-53 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REVISÃO DE CONTRATO –
RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE ENCARGOS ABUSIVOS E ONEROSIDADE EXCESSIVA - ENCARGOS QUE ESTÃO CONFORME O PACTUADO
–

INOCORRÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DO CONTRATO - PROVA PERICIAL CLARA, EXPLICATIVA E DE FÁCIL COMPREENSÃO ACERCA A FORMA DE INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS PACTUADOS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO A SER SANADA– EMBARGOS DESPROVIDOS

É cediço que os Embargos de declaração consistem no meio adequado apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade eventualmente existentes na decisão recorrida não se prestando a reapreciação da matéria.

Constatado que a matéria aventada nos Embargos de Declaração, mormente, quanto a alegação de onerosidade excessiva que em tese estaria desvirtuando a finalidade do contrato segundo os Embargantes foi objeto de análise e decisão de forma a propiciar à parte eventual interposição de recurso nas Instâncias Superiores, o desprovimento dos Embargos Declaratórios é medida que se impõe.

Não se sustenta a alegação e ausência de informações acerca dos encargos pactuados quando da análise do contrato firmado entre as partes verifica-se que
consta de forma clara e expressa os encargos e a forma de incidência tanto no período da normalidade quanto na inadimplência.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL
1005816-60-2021

EMBARGANTES:
CLARICE TEREZINHA BARON GRAPEGGIA E OUTROS

EMBARGADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA, E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por
Clarice Terezinha Baron Grapeggia e Outros
em face do
acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelos Embargantes
para reconhecer que os encargos pactuados nos contratos firmados entre as partes não se revelam excessivos sendo, portanto, mantido o pactuado.

Nas razões recursais os Embargantes verberam que existe
omissão no acórdão recorrido quanto a análise das alegações concernentes a desvirtuamento da finalidade do crédito de fomento(BNDS) e violação da função social do contrato
, acrescentando que o acórdão limitou a analisar a legalidade das cobranças,
não enfrentando o argumento central de que
a própria estruturação do contrato, ao onerar excessivamente o mutuário,
frustra a política pública de fomento e viola a boa-fé objetiva.

Asseveram que a questão não é apenas se a cobrança era contratualmente prevista, mas se a sua imposição, em um contrato de fomento, sem os devidos esclarecimentos sobre seus riscos e impacto, é compatível com a finalidade do crédito e a boa-fé.

Afirmam omissão quanto a argüição de onerosidade excessiva e violação ao dever de informação,
argumentando, ainda, que
impugnaram o laudo pericial (Id. 295852927) e reiteraram no apelo que o perito não demonstrou, por meio de cálculos detalhados, como chegou aos valores de R$ 26.057,58 e R$ 44.002,66, cobrados durante a carência
, sendo que

laudo e seus esclarecimentos afirmam que os valores correspondem à "soma dos juros" de determinados período, mas não apresentam a memória de cálculo que permita a conferência de sua exatidão. Pugnam pelo provimento do recurso para que sejam sanadas as omissões que sustentam ocorrentes.

Nas
contrarrazões
o Agravado afirma que a presente demanda foi inaugurada por meio da "Ação de Obrigação de Fazer e Exibição de Documentos c/c Liminar de Tutela de Urgência,

na qual,

os Embargantes buscaram a revisão de cláusulas do Contrato de Financiamento n.º B90632564-0, firmado em 17 de janeiro de 2020,
no valor de R$ 898.300,00, com recursos oriundos da linha BNDES Automático TLP 2019, sendo que
a controvérsia central, desde o início, girou em torno de supostas cobranças indevidas
realizadas pela instituição financeira.

Verbera que
o perito

demonstrou, por meio de cálculos detalhados, que os valores debitados na carência correspondiam exatamente à somatória trimestral dos juros e encargos devidos, e que as parcelas subsequentes eram compostas pelo valor do principal acrescido dos encargos contratualmente previstos
,
cuja variação era decorrente da aplicação do IPCA,
sobrevindo a sentença com base nas provas existentes nos Autos, motivando a Apelação que teve provimento negado.

Verbera que a decisão colegiada, objeto dos presente Embargos afastou a preliminar de ofensa à dialeticidade e, no mérito, manteve a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos,
destacando que a prova pericial foi conclusiva quanto à regularidade das cobranças e que os Embargantes não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia,
nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Alega a
inexistência de vício no acórdão e que os Embargantes pretendem a rediscussão da matéria
e conforme conjunto fático-probatório restou confirmada a validade das cláusulas contratuais, acrescentando que
não há omissão quando o julgado adota fundamento suficiente para a resolução da controvérsia,
ainda que não se manifeste sobre todos os argumentos de forma individualizada, sendo que
a

tese de "desvirtuamento da finalidade" é uma construção retórica dos Embargantes
que foi implicitamente e, em sua essência, rechaçada quando o Tribunal confirmou que o contrato era válido e que suas cláusulas foram devidamente cumpridas.

Sustenta inexistência de omissão quanto a argüição de onerosidade excessiva e quanto a questão referente a prova pericial,
aduzindo que o Embargos possui caráter meramente protelatório. Pugna pelo desprovimento do recurso e aplicação da penalidade prevista no artigo 1.026 do CPC.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, trata-se de Embargos de Declaração em que os Embargantes afirmam existência de omissão no acórdão, tendo em vista que
não analisou seus argumento de que há desvirtuamento
da finalidade do crédito de fomento(BNDS) e violação da função social do contrato
, acrescentando que o acórdão
limitou a analisar a legalidade das cobranças
,
não enfrentando o argumento central de que a própria estruturação do contrato, ao onerar excessivamente o mutuário, frustra a política pública

Argumentaram existência de omissão quanto a argüição de onerosidade excessiva

e violação ao dever de informação,
argumentando, ainda, que impugnaram o laudo pericial (Id. 295852927) e reiteraram no apelo que o perito não demonstrou, por meio de cálculos detalhados, como chegou aos valores de R$ 26.057,58 e R$ 44.002,66, cobrados durante a carência contratual.

Necessário anotar que a questão concernente a alegação de que há desvirtuamento da finalidade do contrato de fomento

(BNDS) porque estaria onerando de forma excessiva o mutuário não se sustenta no caso, na medida em que conforme bem ficou decidido, a tese de onerosidade excessiva não foi acolhida na medida em que,
conforme analisado, os encargos pactuados encontram-se dentro da normalidade para a modalidade contratada,
não havendo falar em irregularidade pelos fundamentos invocados. Com relação ao laudo pericial este esclarece de maneira explicativa a forma da cobrança levada a efeito pela Instituição Financeira, cujos encargos estão de acordo com o contratado.

Ademais, consta do contrato firmado entre as partes de forma clara, os encargos incidentes na modalidade contratada, não havendo falar em ausência de informações como argumentam os Embargantes
que, na realidade, se insurgem efetivamente, contra os encargos,

porém como já decidido ressai das provas que inexiste tal onerosidade
excessiva valendo ressaltar para evitar repetições que a decisão está proferida com a seguinte fundamentação:

“
Conforme visto, os Apelantes ajuizaram a presente ação na qual, sustentam terem firmado contrato com a Instituição Financeira n. B90632564-0 para obtenção de crédito com recursos do BNDS, linha BNDES Automático – TLP 2019, no valor de R$ 898.300,00 (oitocentos e noventa e oito mil reais), para pagamento em 76 prestações de R$ 12.833,77, havendo previsão de carência de 12 meses e início dos pagamentos para 15/03/2021.

Insurgem-se com relação cobranças realizadas pela Instituição Financeira no período de carência 15/11/2020 no valor de R$ 26.057,58 (vinte e seis mil cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), e em 15/02/2021, no valor de R$ 44.002,66, (quarenta e quatro mil dois reais e sessenta e seis centavos)

Alegaram que na data que deveriam iniciar os descontos (15/03/2021), no valor de R$ 12.833,27), (doze mil oitocentos e trinta e três reais e vinte e sete centavos), ocorreu desconto R$ 19.304,91 (dezenove mil trezentos e quatro reais e noventa e um centavos) e em 15/04/2021 novo desconto no valor de R$ 25.718,13 (vinte e cinco mil setecentos e dezoito reais e treze centavos) .

Portanto, conforme se verifica os Apelantes se insurgem com relação aos questionados descontos que afirmam estarem em desconformidade com o pactuado entre as partes.

Constata-se que para esclarecimento dos referidos descontos e encargos incidentes o Juízo determinou realização de prova pericial cujo Laudo se encontra no ID 295852916.

A perícia detalha que os trabalhos foram realizados com base na Cédula de Crédito Bancário n. B90632564-0 – id. 75353851; II. Ficha Gráfica da Cédula n. B90632564-0 – id. 75353856, esclarecendo o contrato firmado entre as partes possui carência de 12 meses, sendo a primeira parcela para em 15/03/2021 e a última em 15/02/2027.

Assevera que
para os encargos no período de carência, há previsão de pagamentos de juros da mesma periodicidade de pagamento do principal,
exceto nas operações com periodicidade mensal, cujos juros são pagos trimestralmente, serão a partir de uma data-base.

Explicitou que “Durante o período de carência, estipulado em 12 meses, há previsão de pagamentos de juros em periodicidade trimestral de forma retroativa
a data base fixada no vencimento da primeira prestação de 15/03/2021,

Desse modo, sob análise da planilha evolutiva no id. 75353854 - Pág. 1, verificou-se que houve o pagamento dos juros de carência em dois trimestres anteriores ao vencimento da primeira prestação.

Esclareceu, ainda, que: “
o valor pago em 16/11/2020 (R$ 26.057,58) corresponde a soma dos juros de set/20 a nov/20
,
do mesmo modo, o valor pago em 17/02/2021 (R$44.002,66) corresponde a soma dos juros de dez/20 a fev/21.

Portanto, as cobranças dos encargos do período de carência foram regulares
,
conforme previsto na cláusula “Encargos no período de carência (id. 75353851 - Pág. 2)” do contrato.
Os encargos são compostos pela variação acumulada do IPCA, juros préfixados de 1,78%a.a., spread do BNDES de 1,42%a.a. e spread do Sicredi de 3,15%a.a., sendo calculados com base nos dias úteis,

Esclareceu, ainda, que os juros cobrados pela Requerida Sicredi estão em regularidade com as previsões contratuais
, chegando a
seguinte conclusão
após a análise da documentação apresentada:

“I Os juros são compostos pela variação acumulada IPCA, juros pré-fixados de 1,78%a.a., spread do BNDES de 1,42%a.a. e spread da Instituição Financeira de 3,15%a.a., calculados com base nos dias úteis;

II.
Para o período de carência há previsão de pagamentos de juros trimestrais retroativos com base na data fixada do primeiro vencimento;

III.
O valor principal de R$ 12.833,28 (doze mil oitocentos e trinta e três reais e vinte oito centavos) é composto pelo saldo devedor vincendo dividido pelo número de prestações a vencer
;

IV. Verificou-se que
houve prorrogação dos vencimentos por 06 meses em razão da pandemia, assim, o valor cobrado pelo Banco de R$ 11.963,21 (onze mil novecentos e sessenta e três reais e vinte um centavo) é resultado da divisão do saldo devedor vincendo em novembro/2021 por 81 meses (período transcorrido até o último vencimento em agosto/2028);

V.
Desse modo, a cobrança dos encargos no período de carência está de acordo com o contrato na cláusula
“encargos no período de carência” (Figura 4),
bem como os encargos cobrados nos períodos analisados estão de acordo com as previsões contratuais”.

Diante desse quadro conforme ressai da referida prova pericial as parcelas questionadas e os encargos cobrados no período de carência são legítimos, tendo em vista que estão em conformidade com cláusula contratual que prevê referida cobrança como se vê da cláusula

ENCARGOS NO PERÍODO DE CARÊNCIA:
“Os encargos, quando houver previsão, serão pagos na mesma periodicidade do pagamento do principal, exceto nas operações com periodicidade mensal, cujos juros são pagos trimestralmente, a partir de uma data-base, que é fixada no vencimento da primeira prestação.".

Neste contexto, como se verifica há previsão contratual para cobrança de encargos no período de carência, resultando, portanto, nas cobranças efetuadas pela Instituição Financeira, sendo que no caso de operações com periodicidade mensal, como na hipótese dos autos, os juros seriam pagos trimestralmente.

Diante desse quadro verifica-se que resta demonstrado por meio da prova pericial o método utilizado pela Instituição Financeira e previsto contratualmente quanto a cobrança dos valores questionados explicando, de forma clara, que: "o valor pago em 16/11/2020 (26057,58), corresponde a soma dos juros de set/20 a nov/20, do mesmo modo o valor pago em 17/02/2021 (44.002,66), corresponde a soma dos juros de dez/20 a fev/221, concluindo, portanto, pela regularidade das cobranças realizadas no período de carência"
.

Explicitou, ainda, que “o valor principal na data do
vencimento da
primeira prestação
era de R$ 12.883,28 (doze mil oitocentos e oitenta e três reais e vinte oito centavos),
ou seja, saldo devedor vincendo (R$923.996,24) dividido pelo número de prestações ainda não vencidas (72).
As prestações n. 1 e 2 foram adimplidas no valor principal (R$ 12.883,28
) acrescidas dos encargos do período de amortização.
A partir da prestação n. 3, conforme exposto pelo Requerido, houve prorrogação dos vencimentos por 06 (seis) meses em razão da pandemia do covid-19 (id. 75353847 - Pág. 4), passando o valor principal para R$ 11.963,21 (onze mil novecentos e sessenta e três reais e vinte um centavo), com o último vencimento para 15 de agosto de 2028”

Quanto aos juros ou encargos incidentes consta o seguinte na cláusula
ENCARGOS
:

“
Os encargos financeiros devidos à CONCEDENTE, corresponderão à variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, apurado no segundo mês anterior ao mês da cobrança, mais Taxa Pré-fixada de juros de 1,78% a.a. (um inteiro e setenta e oito centésimos por cento ao ano), calculada à base de dias úteis (...)"

"SPREAD BNDES: Fixado em 1,42% a.a. (um inteiro e quarenta e dois centésimos por cento ao ano)"

"SPREAD DA INSTITUIÇÃO: Fixado em 3,15% a.a. (três inteiros e quinze centésimos por cento ao ano)"

Constata-se que a perícia conclui que
os encargos cobrados se encontram em conformidade com o contrato
sendo composto pela variação acumulada do IPCA, juros pré-fixados de 1,78% a.a., spread do BNDES de 1,42% a.a. e spread do Sicredi de 3,15% a.a.

No contexto apresentado, embora os Apelantes tenham afirmado ter ocorrido cobrança no período de carência e que houve realização de cobrança a maior em relação a primeira parcela do contrato pela Instituição Financeira, no entanto, a referida prova esclarece as cobranças realizadas e sua legitimidade.

Com relação aos argumentos de existência de vício no contrato, ausência de informações quanto as cobranças questionadas e encargos incidentes, bem como má fé da Instituição Financeira que segundo os Apelantes teria promovido o desvirtuamento da intenção do Projeto do Governo Federal com o BNDES, voltado a ajudar o pequeno empresário, além de violação as normas do CDC com falta de transparência quanto aos encargos cobrados, e pretensão restituição de valores que sustenta serem cobrados a maior,
tais argumentos além de não terem sido debatidos em primeira Instância, não encontram amparo na prova produzida nos Autos.

Com efeito, conforme já demonstrado, a prova pericial é clara ao demonstrar que a cobrança dos valores questionados na peça inicial e recursal, bem como a metodologia utilizada pela Instituição Financeira estão contidas, expressamente, no contrato firmado entre as partes, assim como os encargos incidentes estão previstos contratualmente
,
concluindo a perícia pela regularidade das cobranças
.

Cumpre anotar que cabe a parte comprovar, ainda que minimamente, os fatos sustentados na peça inicial
, sendo que no caso em análise,
os Apelantes de fato não se desincumbiram do ônus que lhe impõe o artigo 373 do CPC
, senão vejamos o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA PELA INTERNET.
ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de restituição de valor cumulada com indenização por danos morais, condenando o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé. O autor alegou ter adquirido produto pela internet, recebido item diverso e defeituoso, procedido à devolução e reclamado administrativamente sem obter solução, pleiteando a restituição da quantia paga e indenização por danos morais. As recorridas afirmaram que enviaram o produto correto e que o item devolvido apresentava sinais de uso, não correspondendo ao originalmente vendido, razão pela qual a restituição foi negada. Ausente nos autos prova concreta capaz de demonstrar a alegada entrega de produto divergente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o autor comprovou, ainda que minimamente, o fato constitutivo de seu direito à restituição do valor pago e à indenização por danos morais decorrente de suposta entrega de produto diverso daquele adquirido
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O encargo de provar o fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, sendo que a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não isenta o consumidor da apresentação de indícios mínimos de verossimilhança das alegações.

4. A inexistência de documentos, imagens ou qualquer meio probatório apto a evidenciar a divergência entre o produto adquirido e o entregue impede o acolhimento dos pedidos de restituição de valor e indenização por danos morais.

5. A jurisprudência consolidada estabelece que, sem comprovação de ato ilícito ou de violação a direito de personalidade, não se configura o dever de indenizar por danos morais.

6. A condenação por litigância de má-fé deve ser mantida, considerando que a parte autora não comprovou os fatos alegados e agiu de forma temerária durante o processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não afasta a necessidade de o consumidor apresentar elementos mínimos de verossimilhança das suas alegações.

2. A ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito impede a procedência dos pedidos de restituição de valor e indenização por danos morais.

3. A ausência de demonstração de ato ilícito ou violação de direito de personalidade afasta a configuração do dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil de 2015, artigo 373, inciso I; Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, inciso VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.º 1016361-89.2023.8.11.0001, Relator Juiz Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 06.10.2023; TJSP, Apelação Cível n.º 1010892-14.2019.8.26.0477, Relator Tasso Duarte de Melo, julgado em 24.09.2020.(N.U 1026828-87.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025).

DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTRATO CDC – CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO.
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS, COBRANÇA DE JUROS DE CARÊNCIA
, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA (CET). IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação revisional ajuizada por consumidor visando a revisão do contrato de empréstimo pessoal (CDC) celebrado com o Banco do Brasil S.A., sob o argumento de cláusulas abusivas: taxa de juros remuneratórios supostamente excessiva, cobrança de juros de carência, capitalização indevida e falta de clareza quanto ao Custo Efetivo Total (CET), com pedido de consignação em pagamento do valor entendido como devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) Possibilidade de limitação da taxa de juros remuneratórios a 12% ao ano; (ii) Legalidade da cobrança de juros de carência e da capitalização de juros; (iii) Cumprimento do dever de informação e transparência contratual à luz do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de juros previsto na Lei de Usura ou no art. 192, §3º, da CF/88 (Súmula 596/STF; Súmula 382/STJ). A taxa contratada de 3,63% a.m. (53,40% a.a.), está dentro da média de mercado apurada pelo BACEN para a modalidade de crédito pessoal não consignado, não havendo abusividade a ser reconhecida. 4. A capitalização mensal dos juros é válida quando expressamente pactuada, nos termos do REsp 973.827/RS (Tema 247/STJ) e Súmula 541/STJ. O contrato prevê taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, configurando pactuação expressa.

5. A cobrança de juros de carência, prevista contratualmente e informada ao consumidor, é legítima, desde que remunere o período entre a liberação do crédito e o vencimento da primeira parcela. Não restou comprovada sua abusividade ou ilegalidade
.

6. O contrato bancário preenche os requisitos de transparência exigidos pelo CDC, informando as principais condições da operação (valor, número de parcelas, taxas e CET), não se vislumbrando falha no dever de informação
.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. A mera fixação de taxa de juros acima de 12% ao ano não caracteriza abusividade em contratos bancários, sendo imprescindível a demonstração de discrepância em relação à média de mercado. 2. A capitalização mensal de juros é permitida quando pactuada de forma expressa, sendo suficiente a indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 3. A cobrança de juros de carência é legítima quando prevista contratualmente e informada ao consumidor, desde que remunerado o período de carência entre a contratação e o início do pagamento.
4. O contrato bancário que especifica de forma clara valor, taxas e encargos cumpre o dever de informação e transparência, não cabendo reconhecimento de vício formal na contratação."
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 192 (redação revogada); CDC, arts. 6º, V e VIII, 51, IV; Decreto 22.626/1933; Súmula 297/STJ, Súmula 382/STJ, Súmula 541/STJ, Súmula 596/STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 08/02/2008, DJe 18/03/2008 (Tema 247); TJMT, AC 1019320-10.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 07/06/2024, DJE 12/06/2024; TJMT, AC 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 06/06/2023, DJE 13/06/2023. (N.U 1006426-31.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025).

Necessário ressaltar, inclusive que no caso que
o contrato especifica os principais elementos da relação obrigacional:
valor do empréstimo, número de parcelas, taxas de juros, e demais encargos
, atendendo, assim, aos requisitos de transparência e dever de informação.

Diante desse quadro, tendo em vista a prova pericial produzida nos Autos e a ausência de demonstração cabal de abusividade quanto aos valores cobrados pela Instituição Financeira e encargos incidentes, ilicitude ou qualquer outro vício jurídico relevante, a sentença deve ser mantida
por seus próprios fundamentos.

Em face dessas considerações,
nego provimento ao recurso”

Diante desse quadro, na medida em que restou expressamente considerado que não há demonstração de abusividade quanto aos encargos contratuais não há falar em onerosidade excessiva e desvirtuamento da finalidade contratual impondo excessos de cobrança aos mutuários como quer fazer crer os Recorrentes.

Diante desse quadro,
pesar dos argumentos sustentados a matéria trazida a julgamento foi devidamente analisada e decidida de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores,
valendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento ao decidir a matéria questionada, não havendo contradição omissão ou obscuridade a serem sanadas no caso em análise
.

Como se pode observar, em verdade, a pretensão

dos Embargantes é fruto de inconformidade pelo fato de a decisão não estar de acordo com o entendimento segundo o ângulo jurídico pretendido
, buscando rediscutir a questão em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades e eventual erro material ocorrente o que não se verifica no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Com relação a pretensão do Embargado de que seja aplicada a

penalidade prevista no artigo 1.026 do CPC à parte Embargante não prospera já que o fato de a parte ingressar com o recurso na defesa de tese que entende correta não enseja sua aplicação.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos
.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025